Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719114-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Conampe – Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedoras Individuais Agravada: Serv Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Conampe – Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedoras Individuais contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0732095-33.2024.8.07.0001, assim redigida: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Com efeito, deve ser agraciado com o benefício somente aqueles que comprovem não dispor de recursos suficientes para o pagamento das despesas processuais. Não é o caso da ré. O documento de ID 234831353 revela um lucro bruto de R$ 263.625,66, e líquido de R$ 61.227,89, ambos no ano de 2024. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Assim, às partes para que efetuem o depósito da respectiva quota dos honorários periciais já que não houve impugnação à proposta, no prazo de 05 (cinco) dias”. Em suas razões recursais (Id. 71805598) a agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem, pois os documentos reunidos aos autos são suficientes para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Reitera que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo, notadamente os honorários periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades exercidas, motivo pelo qual deve ser referido o benefício aludido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar o pronunciamento judicial impugnado, com o deferimento gratuidade de justiça em favor da recorrente. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 71826411). Em seguida, a recorrente manifestou-se no sentido de que houve determinação do Juízo singular de depósito de metade do valor relativo aos honorários periciais, o que poderá causar riscos de dano ao seu patrimônio. Assim, requer a reconsideração da decisão liminar para que seja concedida a pretendida antecipação dos efeitos da tutela (Id. 71559026). É a breve exposição. Decido. O “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Na presente hipótese, no entanto, a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à recorrente. A recorrente formulou o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos autos do processo de origem, em síntese, ao fundamento de que o pagamento das despesas processuais poderá causar diversas dificuldades financeiras. No entanto, o Juízo singular indeferiu o aludido requerimento, diante da ausência de provas a respeito da alegada situação de hipossuficiência econômica. Por essa razão a decisão liminar indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulada por meio do agravo de instrumento. Na presente oportunidade a recorrente não trouxe argumentos novos, pois se limita a reiterar as razões expostas em suas razões recursais, limitando-se a mencionar a determinação recente do Juízo singular em relação ao pagamento dos honorários periciais. A despeito dos fundamentos expostos, a alegação articulada não tem aptidão para infirmar os fundamentos delineados na decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Com efeito, não está devidamente demonstrada a condição de hipossuficiência da recorrente. Diante desse contexto não é possível reconsiderar a decisão liminar por meio do requerimento formulado pela recorrente. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator